Tribunal: TJMT
Processo: 1026902-66.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1026902-66.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BUSCA E APREENSÃO
]

RELATOR:

EXMO SR.

DES.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLOVIS JOSE DIAS - CPF: 207.187.991-00 (APELANTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), UBIRATANIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 701.397.091-34 (APELANTE), MARIO MENDES MARKOSKI - CPF: 475.117.379-00 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, rejeitou a preliminar, nos termos do voto da 1ª Vogal (Desa. Clarice Claudino da silva), acompanhada pelo 2º Vogal (Dr. Márcio Aparecido Guedes), vencido o relator, que acolheu a preliminar. No mérito, por unanimidade, desproveram o recurso.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PERMUTA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de busca e apreensão cumulada com indenização por danos materiais e morais, decorrente de permuta verbal de veículos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado vício de consentimento na transação realizada entre particulares, apto a ensejar a anulação do negócio jurídico e eventual indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A negociação foi realizada de forma verbal, admitida pelo artigo 107 do Código Civil, sem prova robusta quanto à data da transação ou às condições do negócio.

4. A alegação de má-fé do recorrido não foi comprovada pelos apelantes, conforme exige o artigo 373, inciso I, do CPC.

5. A apreensão do veículo decorreu de infração administrativa (violação de lacre de placa), e não de restrições judiciais, não caracterizando vício de consentimento.

6. Ausência de demonstração de erro, dolo ou fraude, conforme previsto no artigo 171, inciso II, do Código Civil.

7. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza da relação entre particulares.

8. Meros aborrecimentos não ensejam indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de anulação de permuta de veículos entre particulares, incumbe ao autor provar o vício de consentimento. 2. A ausência de demonstração robusta de erro, dolo ou fraude impede a anulação do negócio e a reparação por danos materiais ou morais."

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UBIRATANIA DA SILVA OLIVEIRA e OUTRO em face de sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1026902-66.2020.8.11.0041- Ação de busca e apreensão – proposta em face de MARIO MENDES MARKOSKI – julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora

a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º do Código de Processo Civil.

Inconformados em suas razões os Apelantes alegam em síntese, que a ação de origem visava à nulidade do contrato de permuta de veículos, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Narram que entregaram um
veículo Fiat Palio e a quantia de R$ 5.000,00 em troca de
um Toyota Corolla
. Contudo, após a realização da transação, o bem foi apreendido em blitz policial, em razão de pendências judiciais que não lhes foram informadas no momento da negociação.

Sustentam que o recorrido tinha pleno conhecimento das restrições incidentes sobre o bem e que omitiu tais informações, configurando má-fé e vício de consentimento. Argumentam que a decisão recorrida cerceou seu direito de defesa ao rejeitar a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal do réu, sob a justificativa de que a prova documental era mais adequada para a elucidação dos fatos.

Aduzem que a inversão do ônus da prova seria justificável no caso concreto, considerando sua posição de desvantagem e a impossibilidade de conhecimento prévio das pendências do veículo, invocando o artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil. Além disso, sustentam que a boa-fé objetiva e os deveres de transparência e lealdade entre as partes impunham ao recorrido o dever de informar eventuais restrições incidentes sobre o veículo.

Diante disso, pugnam pela reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato de permuta, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos sofridos e a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões (
id.

n.º
255786742).

É o relatório.

V O T
O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

O Juízo de origem entendeu que a prova documental seria suficiente para elucidar os fatos e que o depoimento pessoal do recorrido não contribuiria de forma relevante para a solução do litígio. Entretanto, os recorrentes sustentam que a prova oral seria essencial para esclarecer aspectos subjetivos da negociação, como a ciência do recorrido sobre as restrições incidentes sobre o veículo permutado.

Nos termos do artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil, a oitiva de parte pode ser dispensada somente quando os fatos puderem ser provados exclusivamente por documentos ou outros meios mais eficazes. No entanto, no presente caso, não há um contrato formal detalhado da permuta, o que reforça a importância da prova testemunhal para esclarecer a boa-fé das partes e a existência de eventual omissão dolosa na negociação.

Diante disso, reconhece-se a ocorrência de cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória e produção da prova oral requerida.

Isto posto
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para:

a) Reconhecer o cerceamento de defesa, diante do indeferimento imotivado da prova oral requerida;

b) Anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja reaberta a instrução processual e realizada a prova oral pleiteada, prosseguindo-se, então, ao novo julgamento da causa.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise do mérito recursal, devendo a questão ser apreciada após a devida instrução probatória.

É como voto.

VOTO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

VOTO

EXM
O
. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

(2
º
VOGAL):

A
guardo
o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA
E SOUZA
, OAB/
RJ
Nº

247251.

V O T
O

V

I

S

T

A

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Na origem,
Ubiratania
da Silva Oliveira e Clóvis José Dias ajuizaram Ação de Busca e Apreensão c/c Indenização por Dano Moral e Material em face de Mario Mendes
Markoski
, tendo em vista a permuta realizada entre as partes.

De acordo com a narrativa fática, os Autores possuíam um veículo Pálio, placas BAB0252, ano da fabricação 2007/2008, enquanto o Requerido era proprietário do automóvel Toyota Corolla, placas MZV9240, ano de fabricação 2004/2005.

Alegaram que o acordo pactuado entre as partes consistiu na troca/permuta dos veículos, sendo que os Autores entregaram o automóvel Palio (avaliado em R$ 10.000,00) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie.Quando da transferência do bem pagariam mais R$ 3.000,00 (três mil reais).

Destacaram que o veículo foi entregue sem multas de trânsito, débitos e/ou medidas de busca e apreensão em aberto, fixando a responsabilidade do adquirente em dar continuidade ao pagamento do financiamento.

Relataram que em troca receberam do Requerido o automóvel Toyota Corolla 2004/2005.

Posteriormente, quando abordados em uma blitz policial descobriram que o bem estava com inúmeras multas e havia uma ação de busca e apreensão em curso no Estado de Rondônia, razão pela qual o veículo foi apreendido.

Com esses argumentos, requereram a manutenção do veículo Corolla no pátio do DETRAN/MT até resolução da lide, a busca e apreensão do automóvel Pálio (placa BAB0252) e a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral. Na hipótese de inutilização/perda/paradeiro desconhecido do bem, pugnaram a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) correspondente a avaliação do veículo.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido e a decisão interlocutória foi mantida por este Tribunal no julgamento do RAI 1015342-56.2020.8.11.0000.

Diante da não localização do Requerido nos endereços constantes nos autos, o Juiz deferiu o pedido da parte autora e determinou a consulta via sistema INFOJUD e BACENJUD.

Na sequência, aportou aos autos a petição da instituição financeira OMNI S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, na qual requereu a liberação da restrição judicial existente no prontuário do veículo Fiat Pálio (Placa BAB0252) no sistema RENAJUD pois, em decorrência do inadimplemento do Requerido ao contrato, o veículo foi retomado em 23/02/2022 pelo Banco por meio da Ação de Busca e Apreensão n. 1019751-83.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Os Autores afirmaram desconhecer a recuperação do bem e enfatizaram que sequer foram citados para purgação da mora. Requereram, portanto, a permanência da anotação judicial e o prosseguimento do feito.

Em tréplica, a instituição financeira ressaltou que qualquer discordância sobre apreensão, valores e purgação da mora, deve ser solucionado naquela Ação de Busca e Apreensão que está em andamento.

O Juiz deferiu o pedido da terceira interessada e determinou a baixa na restrição do veículo Pálio, inserida via RENAJUD. No mais, considerando que o veículo foi retomado pelo credor fiduciário, diante de possível inadimplemento, determinou a intimação dos Autores para que de forma clara e precisa, manifestem quanto ao interesse de agir no feito, ante a manifesta perda do objeto.

Em resposta, a parte autora pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que corresponde ao valor do carro “perdido” mais o valor pago em espécie à época do negócio jurídico. Além disso, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e expedição de ofício ao Comando Policial do Estado de Mato Grosso para que indique o batalhão em que o Requerido está lotado, bem como, seu endereço.

O pedido foi deferido e a resposta da instituição policial encartada no ID. 255786702.

Diante da certidão negativa do Oficial de Justiça, os Autores informaram novo endereço residencial do Requerido.

A citação de Mario Mendes
Markoski
foi exitosa, conforme consta na Certidão de Id. 255786721 e a contestação foi apresentada no Id. 255786726.

Impugnada a peça defensiva, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. O Requerido manifestou pela produção de prova oral e a parte autora nada requereu.

Na sentença, o Juiz entendeu improcedentes os pedidos iniciais e condenou os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões do Apelo,
Ubiratania
da Silva Oliveira e Clóvis José Dias aponta o cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida pelo juízo a produção de prova oral (especialmente o depoimento pessoal do Recorrido), o que teria obstado a adequada instrução do feito.

Invocam os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), destacando que a produção de prova oral seria meio legítima e relevante para esclarecer os fatos controvertidos, como a ciência ou não das pendências judiciais.

Alegam que, por serem hipossuficientes e por haver verossimilhança em suas alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos da Lei Processual Civil e por analogia ao Código de Defesa do Consumidor.

Aduzem que o Recorrido agiu com má-fé ao omitir pendências judiciais do veículo permutado, ferindo o princípio da boa-fé objetiva.

Argumentam que houve responsabilidade civil por ato ilícito, já que o Apelado tinha o dever de informar sobre as restrições do bem, o que não fez.

Defendem a nulidade de cláusulas abusivas, com base nos
arts
. 6º e 51 do CDC, especialmente pela ausência de informações claras sobre o estado jurídico do veículo, o que impôs aos Recorrentes desvantagem exagerada, contrariando os princípios da boa-fé e da equidade.

Com esses argumentos, buscam pela reforma da sentença para reconhecer a nulidade do contrato, a responsabilidade do Recorrido pelos danos causados, a admissibilidade da prova oral, a inversão do ônus da prova e a anulação das cláusulas abusivas.

Contrarrazões no Id. 255786742.

Na sessão de 25/03/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto em que acolhe a tese de cerceamento de defesa, anula a sentença e determina o retorno dos autos ao Juiz de origem para instrução processual.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e, desde logo, manifesto divergência do entendimento do Relator.

Sabe-se que o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

No caso, observa-se que os Apelantes foram regularmente intimados para especificação de provas, oportunidade em que permaneceram silentes, deixando transcorrer
in albis
o prazo processual sem qualquer manifestação quanto à produção de prova oral. Tal conduta revela inequívoca desídia e aquiescência quanto ao encerramento da fase instrutória.

Nesse contexto, oportuno ressaltar que a prova oral pretendida pelos Apelantes foi, na verdade, requerida exclusivamente pelo Apelado, o que reforça a improcedência da alegação de cerceamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que inexiste nulidade processual quando a parte deixa de indicar, no momento oportuno, os elementos probatórios que pretendia produzir, não podendo, em grau recursal, alegar cerceamento de defesa a fim de suprir sua própria omissão.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Hipótese em que ficou configurado o cerceamento de defesa da empresa embargante, uma vez que não foi aberta a fase instrutória no Juízo de origem com vistas à produção de prova, expressamente requerida pela autora, para o amadurecimento da causa, de modo a esclarecer se houve o inadimplemento da empresa ré.
2. "Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.467.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26 .11.2019,
DJe
de 4.2.2020
)
.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2077591 SP 2022/0053108-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

Dessa forma, à míngua de requerimento tempestivo do Apelante concernente à produção de prova oral, inexiste qualquer mácula ao devido processo legal ou ao contraditório, não se vislumbrando nulidade a ser sanada nesta instância revisora.

No mais, ao sentenciar o feito o Juiz esclareceu que a prova oral, requerida somente pelo Apelado, era dispensável porque
“as questões centrais dizem respeito à existência de vício de consentimento, má-fé ou omissão intencional na transação. Tais elementos, entretanto, requerem comprovação documental para evidenciar as condições do contrato de permuta e a ciência das partes sobre eventuais restrições do veículo.”

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa
e passo à análise do mérito.

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto
preliminar
da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Ubiratania
da Silva Oliveira
e
Clóvis José Dias
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Busca e Apreensão cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Superada a preliminar de cerceamento de defesa, devidamente rejeitada por esta Câmara, passo ao exame do mérito.

A negociação entre as partes, consistente na permuta de veículos, foi realizada de forma verbal, modalidade admitida pelo artigo 107 do Código Civil.

Mister consignar, que da leitura da petição inicial, Boletim de Ocorrência (
id.

n.º
25586212), impugnação e deste Recurso, não se verifica nenhuma
informação quanto
à data precisa da realização da permuta, restringindo-se à narrativa genérica dos fatos.

Em sede de contestação, o recorrido alegou que a transação teria ocorrido em março de 2019. Entretanto, conforme se extrai dos autos, especialmente do boletim de ocorrência (
id.

n.º
255786210) confeccionado por
Luã
Patrick dos Santos (proprietário anterior do Toyota Corolla), verifica-se que a transferência do veículo para
Antonio
Alves da Costa Filho apenas se deu em 11/06/2019, evidenciando que a alegação do recorrido sobre a data da permuta (março de 2019) não procede.

Esse dado, contudo, não exime os apelantes de seu encargo probatório. Assim, ainda que a alegação do recorrido quanto à data se mostre inconsistente, incumbia aos autores, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito — e, dentre eles, o momento da negociação e as condições da permuta, para que se pudesse decidir de forma justa e acolher as alegações de que o réu teria agido de má-fé.

Ocorre que, não obstante a gravidade da imputação, os apelantes não trouxeram elementos suficientes para comprovar sua versão dos fatos.

Acrescente-se que a narrativa apresentada na exordial, no sentido de que o veículo teria sido apreendido em razão da constatação de "inúmeras multas" e "pendências judiciais", não se confirma à luz da documentação carreada aos autos.

Conforme se depreende do auto de apreensão, a apreensão do veículo Toyota Corolla ocorreu
em razão da violação do lacre da placa traseira
, infração prevista no artigo 230, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, e não por existência de restrições judiciais impeditivas da posse ou circulação.

Tal fato demonstra que a apreensão decorreu de infração administrativa relacionada ao estado do veículo no momento da abordagem, não sendo apto, por si só, a caracterizar vício de consentimento, tampouco dolo ou má-fé do recorrido.

Acresce que o extrato de infrações de trânsito do DETRAN (
id.

n.º
255786194), acostado pelos próprios autores, revela que as infrações relativas ao Toyota Corolla somente se iniciaram em 10/11/2019.

Ademais, nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil, apenas a demonstração efetiva de vícios relevantes de consentimento, como erro, dolo, coação ou fraude, autorizaria a anulação do negócio jurídico. Todavia, não há nos autos qualquer prova substancial que comprove a existência de tais vícios.

Dessa maneira, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Mister consignar, que, para o caso ora em análise, inviável o reconhecimento de relação de consumo, tratando-se de negócio jurídico celebrado entre particulares, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A ausência de demonstração de ilicitude ou de vício de consentimento inviabiliza o reconhecimento de qualquer espécie de reparação.

Eventuais aborrecimentos experimentados pelos apelantes não transcendem o limite dos meros dissabores cotidianos, insuficientes à configuração do dano moral indenizável.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Ubiratania
da Silva Oliveira
e
Clóvis José Dias
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1ª VOGAL):

Acompanho o
voto do
Relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025.